Tribunal: CARF
Processo: 14474.000218/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000218/2007-87
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.098 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrentes
SOFTMARKETING COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA E
OUTROS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
O recurso especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são
adotadas, pelas diferentes turmas do CARF, soluções diversas, em face do
mesmo arcabouço jurídico-normativo.
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ACESSÓRIAS.
GRUPO
ECONÔMICO.
Em se tratando de obrigações previdenciárias, a solidariedade das empresas
integrantes de grupo econômico decorre do inciso II do art. 124 do CTN e é
regulada pelo inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/1991, estendendo-se às
obrigações acessórias.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, relativamente ao descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000218/2007-87
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.049.783-0, lavrado em virtude de
apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no inciso IV e § 5o do art. 32 da Lei no
8.212/1991.
No mesmo procedimento fiscal foi efetuado lançamento de créditos relacionados a
obrigações principais, inscrito sob o Debcad no 37.049.782-1 (Processo no 14474.000219/2007-
21). A os créditos decorrentes das obrigações principais foram objeto de parcelamento.
Por terem sido consideradas como integrantes de grupo econômico, em conjunto
com a SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA., foram arroladas
como responsáveis solidárias as seguintes empresas:
ZOOM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 01.421.001/0001-72
MDM CONSULTORIA DE MARKETING LTDA, CNPJ: 03.033.477/0001-61
SOFTVÍDEO SOM E IMAGEM LTDA, CNPJ: 79.180.451/0001-08
O.S. PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA, CNPJ: 03.013.614/0001-04
Em sessão plenária de 12/05/2012, foram julgados os recursos voluntários
apresentado pela autuada e solidários, prolatando-se o Acórdão no 2302-01.822 (fls. 397/425),
assim ementado:
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 16/08/2007 AUTO
DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
JULGAMENTO CONJUNTO. MÉRITO JÁ ASSENTADO. DESNECESSIDADE.
O julgamento conjunto de processos conexos só se mostra valioso nas situações em que
existir relação de prejudicialidade entre o mérito discutido em ambos os processos.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONFISCO.
INOCORRÊNCIA.
Não constitui confisco a imposição de penalidade pecuniária decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória.
Foge à competência deste Colegiado a análise da adequação das normas tributárias
fixadas pela Lei no 8.212/91 às vedações constitucionais ao poder de tributar previstas
no art. 150 da CF/88.
GRATIFICAÇÃO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integra o conceito jurídico de salário de contribuição a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob a forma de utilidades. O
conceito jurídico de Salário de contribuição aviado no art. 28 da Lei no 8.212/91 em
momento algum vincula a natureza jurídica das parcelas integrantes da base de cálculo
das contribuições previdenciárias à habitualidade de seu recebimento. Sendo a natureza
da verba auferida qualificada juridicamente como gratificação de desempenho, basta
para a sua sujeição à tributação previdenciária o seu mero recebimento pelo segurado
obrigatório do RGPS, mesmo que tal pagamento tenha ocorrido uma única vez no
histórico funcional do beneficiário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. GRUPO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica.
Empresas que, embora tenham situação jurídica distinta, possuam comunhão de sócios e
de objetivos sociais, tenham linha de comando e representação efetuada pelo mesmo
grupo de pessoas ou por pessoas diretamente a elas vinculadas e apresentem o controle
de uma empresa por outra, além de atuarem na mesma unidade física, utilizando-se da
estrutura do grupo, formam grupo econômico denominado “grupo composto por
coordenação”, sendo solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias de
qualquer uma delas.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32-A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A à Lei no
8.212/91.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
Recurso Voluntário Provido em parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em conceder provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. A multa deve ser calculada
considerando as disposições da Medida Provisória no 449 de 2008, mais precisamente o
art. 32-A, inciso II, que na conversão pela Lei no 11.941/2009 foi renumerado para o art.
32-A, inciso I da Lei no 8.212/91.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 26/07/2012 (fl. 426), tendo retornado, em 27/08/2012, com o Recurso Especial de fls.
427/436 (fl. 467), no intuito de rediscutir a matéria “retroatividade benigna”.
Ao Recurso Especial Foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 474/477.
Como paradigma foi apresentado o Acórdãos no 2403-00.035, cuja ementa, na
parte referente à lide, reproduz-se na sequência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CUSTEIO ‐ AUTO DE INFRAÇÃO ‐ ARTIGO 32, IV, § 5° E ARTIGO 41 DA LEI
N° 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N°
3.048/99 ‐ OMISSÃO EM GFIP ‐ MULTA ‐ RETROATIVIDADE BENIGNA
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto‐ de‐ infração,
o qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5° da Lei n° 8.212/1991, com a multa punitiva
aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999:
ʺinformar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social‐ INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela
Lei 9.528, de 10.12.97)ʺ.
A procedência de AI pela omissão de fatos geradores em GFIP está diretamente
relacionado ao resultado da NFLD lavrada durante o mesmo procedimento.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz‐ se necessário verificar se a
sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
[...]
Razões Recursais da Fazenda Nacional
Com base nos razões suscitadas na peça recursal, a PGFN pugna pela reforma da
decisão recorrida, no ponto impugnado, com a adotando da tese esposada no acórdão paradigma,
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

no sentido de se verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a soma das duas
multas anteriores (art. 35, II, e art. 32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no
8.212/91.
Contrarrazões da Contribuinte
Intimadas do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento entre os dias 09 e 20/04/2015 (fls. 486, 487,
488, 489 e 646), as Contribuintes apresentara, conjuntamente, em 22/05/2017 (fl. 537), as
Contrarrazões de fls. 527/536, nas quais alegam o que segue:
 Como corretamente restou acolhido pelo acórdão impugnado, tendo em
vista o disposto no art. 106, II, "c" do CTN (que permite a retroatividade
da norma tributária que comine sanção menos severa ao contribuinte do
que aquela prevista na legislação vigente ao tempo de sua prática), na
hipótese dos autos a multa aplicada às Empresas/Recorridas deve ser
reduzida para o patamar fixado pelo art. 32-A da Lei n° 8.212/91 –
dispositivo incluído na Lei de Custeio da Previdência Social pela Medida
Provisória n° 449/08, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
 E, a retroatividade benigna dos novos patamares das multas decorrentes de
entrega de GFIP com incorreções ou omissões não pode, para fins de
recalculo, distorcer/deturpar a natureza da capitulação levada a efeito no
auto de infração.
 Desse modo, é certo que o recalculo da penalidade pelo descumprimento
da obrigação acessória deve se dar exclusivamente de acordo com a regra
do art. 32-A, da Lei n° 8.212/91, não sendo adequada a sua conjugação
com o disposto no art. 35-A, também da Lei do Custeio.
 Não há qualquer subsídio legal para o procedimento pretendido pela
Fazenda Nacional, de comparar os novos valores com o somatório das
multas previstas legislação anterior (pelo atraso no pagamento da
obrigação principal e pelo descumprimento das obrigações acessórias).
Cita jurisprudência administrativa.
 Portanto, como se verifica, um comparativo entre o somatório das multas
decorrentes das obrigações principais e acessórias não se mostra adequado
ao preceito da retroatividade benigna entabulado no art. 106, II, do CTN.
 In casu, a impropriedade do procedimento pretendido pela Fazenda
Nacional fica ainda mais flagrante, na medida em que o lançamento fiscal
que persegue a cobrança da obrigação tributária principal (NFLD n°
37.049.782-1) está sendo pago/parcelado nos termos da Lei n° 11.941/09,
com redução das multas moratórias exigidas.
 Em suma, no tocante à multa pelo suposto descumprimento de obrigação
acessória (na hipótese dos autos, a suposta ausência de informação em
GFIP), deve ser revisto o critério adotado pela fiscalização, recalculando-
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

se a penalidade, exclusiva e isoladamente, de acordo com o art. 32-A da
Lei n° 8.212/91 (incluído pela Lei n° 11.941/09).
 Desse modo, estando o v. acórdão recorrido em consonância com o melhor
direito aplicável à hipótese, bem como alinhado à jurisprudência desse
Conselho, é certo que o Recurso Especial ora respondido não reúne
condições de prosperar, merecendo manutenção a r. decisão, na parte em
que não é objeto de insurgência pelas Empresas/Recorridas.
Recursos Especiais dos Contribuintes
A Contribuinte originária interpôs Recurso Especial que não teve seguimento, por
força dos despachos de fls. 611/637 e 666/674.
As responsáveis solidárias apresentaram os embargos de declaração de fls.
518/522, os quais não foram acolhidos.
Intimadas do despacho que rejeitou seus embargos entre os dias 17 e 18/08/2015
(fls. 551/555), as solidárias, em 03/09/2015, também apresentaram, conjuntamente, o Recurso
Especial de fls. 557/570, o qual teve seguimento para rediscussão da matéria “cabimento da
responsabilidade solidária nas obrigações acessórias”.
À guisa de paradigma, apresenta-se o Acórdão no 2803-00.133. A seguir,
reproduz-se a parte da ementa que interessa à matéria em debate:
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO.
ACESSÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
O descumprimento de obrigações acessórias, como a ausência de informação em GFIP
da retenção de 11% nas notas fiscais emitidas ao INMETRO e SENAI, enseja a
aplicação de multa. Nessa hipótese, por se tratar de obrigação do devedor principal, não
se deve admitir a responsabilização solidaria de pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico.
[...]
Razões Recursais das Contribuintes
Em relação à matéria admitida a rediscussão, os sujeitos passivos aduzem que:
 O descumprimento da obrigação acessória somente pode ser imputado a
quem lhe deu causa, não sendo admitida a imputação da solidariedade,
ainda que para empresas integrantes do mesmo grupo econômico, seja
porque elas não contribuíram para a prática da infração, seja porque as
mesmas sequer poderiam sanar os equívocos/omissões da GFIP, por não
possuírem os elementos necessários para tanto (dados dos segurados de
outra pessoajurídica).
 Diferentemente ao que restou decidido no paradigma , o acórdão ora
recorrido entendeu legitima a imputação da responsabilidade solidária às
Recorrentes, pelo descumprimento de obrigação acessória de terceiro, o
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

que evidencia a divergência jurisprudencial a ser sanada por essa Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
 De fato, tendo o presente auto de infração por objeto a aplicação de multa
por descumprimento de obrigação acessória por parte da Recorrente
SOFTMARKETING (ausência de informação em GFIP), não há que se falar
cm responsabilidade das ora Recorrentes, nem mesmo com fulcro na
suposta existência de grupo econômico, na medida em que o inciso I, do
art. 124, do CTN consigna a solidariedade apenas no tocante à obrigação
principal.
Contrarrazões de Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à PGFN em 06/11/2018 (fl. 681) que, em
16/11/2018, ofereceu as Contrarrazões de fls. 682/687, com os argumentos resumidos abaixo:
 O
recorrente não logrou êxito na demonstração do dissenso
jurisprudencial.
 No acórdão paradigma, uma vez caracterizado o grupo econômico, a 3a
Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF afastou a
responsabilidade solidária no tocante ao cumprimento da obrigação
acessória, por entender que a empresa do grupo não contribui para a
prática da infração, como também não poderia sanar as infrações
apontadas por não possuir informações necessárias à regularização da
situação fiscal do contribuinte;
 Constata-se, portanto, que suposto paradigma fundamentou sua decisão em
questões fáticas, não analisadas pelo colegiado a quo.
 Nesses termos, fica claro que a suposta adoção de tese jurídica contrária,
se existente, ocorreu em contextos fáticos totalmente diversos, razão pela
qual não pode ser tomado como paradigma apto à demonstração da
divergência jurisprudencial.
 Logo, seja pela diversidade dos quadros fáticos nos quais proferidos o
acórdão indicado como paradigma e a decisão impugnada, seja pela
ausência de divergência de teses jurídicas, o fato é que o recurso especial
manejado pelo contribuinte interessado não merece seguimento.
 No mérito, o inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/1991 é clara quando
atribui responsabilidade solidária ao grupo econômico pelas obrigações
dela decorrentes, sem fazer distinção entre as principais e acessórias;
 A norma em tela se utiliza do termo genérico “obrigações”, sem fazer
qualquer ressalva, de modo que fica evidente a intenção do legislador em
atribui um alcance amplo da responsabilidade quanto à garantia do crédito
previdenciário, dada sua importância no sistema jurídico.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

 Não há dúvidas quanto à diferença entre as obrigações principais e
acessórias. Contudo, trata-se de opção legislativa de conferir tratamento
igualitário às aludidas obrigações no que se refere à cobrança e
exigibilidade. Cita jurisprudência do STJ.
 Sendo assim, a empresa integrante do grupo econômico deve responder
solidariamente pela multa exigida neste processo, não cabendo sua
exclusão do polo passivo.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial dos Contribuintes
CONHECIMENTO
O Recurso Especial das Responsáveis Solidárias é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional infere que as Contribuintes não
lograram demonstrar a divergência interpretativa, pois o acórdão indicado como paradigma teria
afastado a responsabilidade solidária em relação à obrigação acessória em virtude de as empresas
que constituíam o grupo econômico i) não terem contribuído para a prática da infração; e ii) por
não terem o poder de sanar as infrações, por não possuírem as informações necessárias à
regularização da situação fiscal da Contribuinte. Ainda segundo argui a PGFN, as situações
fáticas suscitadas no paradigma não teriam sido analisadas pelo Colegiado a quo.
Não vejo como acolher tais argumentos.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o
recurso especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas, pelas
diferentes turmas do CARF, soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Pois bem.
Na situação retratada no acórdão paradigma, tem-se auto de infração por
descumprimento de obrigações acessórias, em que se considerou demonstrada a existência de
grupo econômico, consoante disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/1991. Contudo,
concluiu-se pela aplicação do inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional – CTN ao caso,
afastando-se assim a solidariedade, em virtude do entendimento de que a penalidade decorrente
do descumprimento desse tipo de obrigação deve ser imputada exclusivamente a quem lhe deu
causa.
No julgado desafiado, diante de situação idêntica, auto de infração por
descumprimento de obrigações instrumentais, resolveu-se que, uma vez demonstrada a
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

existência de grupo econômico, a responsabilidade haveria de ser atribuída a todos os integrantes
desse grupo, nos termos do IX do art. 30 da Lei no 8.212/1991, independentemente da natureza
da obrigação.
Ademais, o fato de o Colegiado a quo não haver feito referência à hipótese de os
responsáveis solidários terem contribuído com a prática da infração ou à possibilidade de
regularizarem a situação fiscal da Contribuinte advém justamente da cognição de que o inciso I
do art. 124 CTN não seria aplicável ao caso concreto.
Desse modo, resta clara a divergência de interpretação, razão pela qual, conheço
do Recurso Especial do Sujeito Passivo e passo a analisar-lhe o mérito.
MÉRITO
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se ao cabimento da
responsabilidade solidária em lançamentos decorrentes dos descumprimento de obrigações
previdenciárias acessórias.
De acordo com o art. 124 do CTN, há dois tipos de solidariedade, aquela dirigida
às pessoas que tenham interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
(inciso I) e a direcionada a pessoas designadas expressamente por lei (inciso II). Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
No caso das obrigações previdenciárias, tem-se que a solidariedade das empresas
integrantes de grupo econômico está enquadrada no inciso II do art. 124 do CTN, visto que
regulada pelo inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/1991, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
Nesse caso, o dispositivo legal é absolutamente claro no sentido de que as
empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente entre si pelas obrigações
derivadas da Lei de Custeio Previdenciário, independentemente da natureza jurídica da
obrigação, isto é, a lei não restringe a solidariedade às obrigações principais.
Importa ressaltar que a jurisprudência do STJ é exatamente no sentido de que, em
se tratando de empresas integrantes de grupo econômico, em relação às obrigações
previdenciárias, a solidariedade é referida no inciso II do art. 124 do CTN e advém do inciso IX
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

do art. 30 da Lei no 8.212/1991. Nesse passo, transcreve-se a jurisprudência suscitada em sede de
contrarrazões, ressalvando-se existirem inúmeros outros julgados proferidos pela mesma Corte e
no mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
EMPRESAS
INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INTELIGÊNCIA DO ART.
265 DO CC/2002, ART. 113, § 1°, E 124, II, DO CTN E ART. 30, IX, DA LEI
8.212/1991.
1. A Lei 8.212/1991 prevê, expressamente e de modo incontroverso, em seu art. 30, IX,
a solidariedade das empresas integrantes do mesmo grupo econômico em relação às
obrigações decorrentes de sua aplicação.
2. Apesar de serem reconhecidamente distintas, o legislador infraconstitucional decidiu
dar o mesmo tratamento – no que se refere à exigibilidade e cobrança – à obrigação
principal e à penalidade pecuniária, situação em que esta se transmuda em crédito
tributário.
3. O tratamento diferenciado dado à penalidade pecuniária no CTN, por ocasião de sua
exigência e cobrança, possibilita a extensão ao grupo econômico da solidariedade no
caso de seu inadimplemento.
4. Recurso Especial provido (RESP n° 1199080 / SC, Rel. Min HERMAN BENJAMIN,
DJe 16/09/2010)
Dito isso, entendo que, em relação à matéria que ora se analisada, a decisão
recorrida não merece reparos e que as empresas integrantes do grupo econômico devem ser
mantidas no polo passivo da obrigação tributária.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial é tempestivo, e atende aos demais pressupostos necessários à
sua admissibilidade, portanto dele conheço. Do mesmo modo, conheço da peça de contrarrazões
tendo em vista sua apresentação tempestiva.
Como dito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se
exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas
na Lei no 8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de obrigações
acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta CSRF vinha se
posicionando no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a
comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art.
32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da
mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941/2009,
conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia
sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000218/2007-87

e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, especificamente em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, nos
processos de obrigações principais, julgados nesta mesma sessão, foi aplicado o entendimento do
STJ.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que
era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art.
35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, cabendo, em relação à
obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores em GFIP a comparação entre
penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-
A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
Em vista disso, as razões recursais da Fazenda Nacional não devem ser acolhidas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento; e conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital